Tribunal: TJDFT
Processo: 0752000-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE SANEAMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. IRRECORRIBILIDADE. ART. 1.001 DO CPC. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA (TEMA 988/STJ). AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. ADI 7.265/STF. DIREITO À PROVA. ATO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por entender que o recurso atacava ato saneatório processual.
2. A decisão agravada classificou o pronunciamento como despacho ordinatório, irrecorrível conforme art. 1.001 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se a determinação de emenda à petição inicial possui conteúdo decisório apto a justificar a interposição de agravo de instrumento, à luz do art. 1.015 do CPC e da tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O despacho de emenda à inicial integra atos de saneamento e impulso oficial, não resolve controvérsia jurídica e não produz gravame imediato, enquadrando-se na categoria de atos irrecorríveis prevista no art. 1.001 do CPC.
5. A denominação formal do pronunciamento como “decisão” não altera sua natureza jurídica quando o conteúdo não possui caráter decisório. O ato limita-se a organizar o processo e preparar o exame das questões de mérito, sem efeitos lesivos autônomos.
6. A jurisprudência consolidada do Tribunal estabelece que despachos que determinam emenda à inicial não são recorríveis por agravo de instrumento, por não se enquadrarem nas hipóteses taxativas do art. 1.015 do CPC.
7. A aplicação da taxatividade mitigada, admitida pelo Tema 988/STJ, exige demonstração de urgência decorrente da inutilidade do debate apenas em apelação. No caso, não há risco de lesão irreparável nem prejuízo processual imediato, pois eventual indeferimento da inicial poderá ser objeto do recurso cabível.
8. A ordem de emenda não suprime prova nem impede sua futura produção. O ato apenas organiza o acervo documental, assegura contraditório adequado e prepara a instrução. A situação não se confunde com indeferimento definitivo de provas, hipótese em que poderia haver mitigação do rol taxativo.
9. Ausente conteúdo decisório e inexistente urgência que permita excepcional manejo do agravo, mantém-se o não conhecimento do agravo de instrumento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A determinação de emenda à petição inicial constitui despacho sem conteúdo decisório, sendo irrecorrível nos termos do art. 1.001 do CPC. 2. A taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC somente se aplica quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do exame da matéria em apelação, o que não ocorre em despachos de saneamento. 3. A ordem de organização documental não viola o direito à prova nem os parâmetros fixados na ADI 7.265 do STF.”

Dispositivos relevantes citados:
Arts. 203, §3o; 1.001; 1.015; 932; 1.021, §4o, todos do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 988.
TJDFT, Acórdão 1973503, 0735466-08.2024.8.07.0000, 6a Turma Cível (Rel. Arquibaldo Carneiro Portela).
TJDFT, Acórdão 2015477, 0713766-39.2025.8.07.0000, 6a Turma Cível (Rel. Alfeu Machado).
TJDFT, Acórdão 2078824, 0739260-03.2025.8.07.0000, 6a Turma Cível (Rel. Alfeu Machado).